Tribunal: TJBA
Processo: 8019939-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019939-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO MOREIRA OLIVEIRA MACHADO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO, DANIELLI RIBEIRO REDOLFI

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OFERTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL (MARKETPLACE). PRODUTO ESSENCIAL NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ART. 35 DO CDC. DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de cumprimento forçado da oferta e de indenização por danos morais, formulados em ação ajuizada contra plataforma de comércio eletrônico e fabricante, em razão do cancelamento unilateral da compra de um fogão, bem essencial, com simples estorno do valor pago.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o cancelamento unilateral, com estorno, é suficiente para exonerar as fornecedoras do cumprimento da obrigação; (ii) se a plataforma de
marketplace
responde solidariamente pelos danos, ainda que alegue ser mera intermediadora; e
(iii) se os transtornos experimentados pelo consumidor configuram mero aborrecimento ou ensejam indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A justificativa apresentada para a não entrega (“dificuldade no endereço”) mostra-se desarrazoada e não elide a responsabilidade, uma vez que não houve tentativas eficazes de contato.

4. O art. 35 do CDC assegura ao consumidor, com exclusividade, a escolha entre cumprimento forçado da oferta, recebimento de produto equivalente ou rescisão contratual com perdas e danos. O fornecedor não pode impor unilateralmente a rescisão.

5. A plataforma digital integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, bem como da teoria do risco do empreendimento.

6. Os transtornos ultrapassaram o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável, sobretudo pela essencialidade do produto, pelo desvio produtivo do consumidor e pela manutenção do item disponível no site, a preço superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para condenar solidariamente as rés: “1. O cancelamento unilateral de compra por fornecedor, com simples estorno do valor pago, configura prática abusiva e não exime o cumprimento da oferta, incumbindo ao consumidor, e não ao fornecedor, a escolha entre as alternativas do art. 35 do CDC. 2. As plataformas digitais de
marketplace
integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. A frustração da legítima expectativa do consumidor, a essencialidade do bem e o desvio produtivo configuram dano moral indenizável, fixado em R$ 4.000,00.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CC/2002, arts. 421 e 422; CPC/2015, arts. 373 e 1.010; CDC, arts. 6º, 7º, 14, 25 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8002504-64.2021.8.05.0138, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 16.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.